Tribunal: TJDFT
Processo: 0760611-91.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DISTRATO. COBRANÇA DE VALORES. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar quantia monetária, em virtude de contrato de prestação de serviços advocatícios. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido.
2 – Contrato de prestação de serviços advocatícios. Cobrança de valores devidos a condomínio. Em 28 de agosto de 2012, o autor firmou com o réu contrato de prestação de serviços advocatícios. De acordo com o contrato (ID 18127340), o autor se obrigou a prestar os serviços profissionais na defesa do contratante, estipulados em rol taxativo. O réu (condomínio), em contraprestação, obrigou-se ao pagamento mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), mais 20% (vinte por cento) sobre os valores efetivamente recebidos nos casos de cobrança judicial ou extrajudicial, nos termos da cláusula 2a do contrato. Em 03/10/2017, houve a resilição do contrato. Agora o autor pretende a condenação do percentual de 10% que não foi exigido no período.
3 – Boa-fé nas relações contratuais. Supressio. Na forma do art. 422 do CC: “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. O instituto da supressio, decorrência do princípio da boa-fé objetiva, resulta na “possibilidade de se considerar suprimida uma obrigação contratual, na hipótese em que o não-exercício do direito correspondente, pelo credor, gere no devedor a justa expectativa de que esse não-exercício se prorrogará no tempo” (REsp 953.389/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 15/03/2010). O autor, pelo período de aproximadamente 5 anos de execução do contrato, recebeu o percentual de 10% sobre os valores efetivamente recebidos das cobranças judiciais ou extrajudicialmente, embora o contrato previsse o percentual de 20% (ID 18127398). Há prova testemunhal afirmando que a redução decorreu de decisão do condomínio, que ficou receoso de o valor maior pesar sobre os condôminos. Destaque-se, entretanto, que a cobrança era executada pelo autor, com base em contrato por ambos, de modo que também o autor assentiu com a cobrança reduzida. Ora, a praxe, na cobrança de honorários advocatícios sobre cobrança de dívidas é a incidência sobre o respectivo valor, ocasião em que o credor tem meios de compelir o devedor a quitar a dívida por inteiro. Não há sentido prático em se postergar o recebimento de parte do valor cobrado a título de honorários advocatícios para momento posterior, quando a liquidação é incerta. Também não se mostra razoável a dedução de tais dívidas da conta do condomínio, quando a causa da obrigação é inteiramente do condômino devedor e também porque a causa que impôs a cobrança pela metade tende a se reproduzir no futuro. Assim, se mostra legítima a expectativa do condomínio e dos condôminos de limitar o percentual sobre as cobranças a 10%, mesmo porque corresponde ao valor praticado no mercado. Conduta contrária, que resulte em acumular dívida por 5 anos, sobrecarregando o orçamento dos condôminos ou do próprio condomínio não denota conduta de boa-fé, de modo a tornar inexigíveis as prestações prevista no contrato neste ponto.
4 – Contradita de testemunha. Preclusão. Na forma do art. 457 do CPC, é lícito à parte contraditar a testemunha, arguindo-lhe a incapacidade, o impedimento ou a suspeição, bem como, caso a testemunha negue os fatos que lhe são imputados, provar a contradita com documentos ou com testemunhas, até 3 (três), apresentadas no ato e inquiridas em separado. De acordo com a ata de audiência (id 18127430 - pág. 1), o réu não arguiu, em momento oportuno, a contradita da testemunha arrolada pelo autor. Desse modo, encontra-se preclusa a alegação de suspeição, tese ventilada apenas em sede recursal.
5 – Produção de prova na fase recursal. Documento novo. É vedada a juntada de documentos após a sentença, ressalvada a hipótese de documento novo, ou seja, referente a fato ocorrido depois dos articulados (art. 397 do CPC). Os documentos juntados pelo recorrente, por não se tratar de documento novo, não devem ser considerados no julgamento do processo. Sentença que se reforma para julgar o pedido improcedente.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.